Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver a existência de contradição no acórdão no que se refere à fixação de honorários de sucumbência.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Havendo o desprovimento do recurso do recorrente, devem ser fixados honorários de sucumbência. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente que for vencido em sua pretensão recursal está sujeito ao ônus da sucumbência. Importante ressaltar ainda que não são aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante não configura vício sanável, através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.